Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010175-24.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO INTERNO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRATOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AFASTADA - MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os aclaratórios via adequada para esses fins.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu, em parte, efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível no 1010175-24.2021.811.0000, sob o argumento de contradição e omissão.

Aduz a Embargante que omissão quanto as questões de direito alegadas nas razões do recurso de apelação, para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade à lei (CPC, art. 458) e à Constituição Federal (CF, art. 93, inciso IX).

Afirma que houve violação ao disposto no art. 1.012 do CPC, não sendo possível a atribuição de efeito suspensivo apenas em parte; violação ao disposto no art. 175 da CF, ao art. 29 da Lei Federal 8.987/95, e aos arts. 2o e 3o da Lei Federal no 9.427/96.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios,
“a fim de que haja expressa manifestação deste E. Tribunal sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento, sob pena de restar caracterizada negativa de prestação jurisdicional e afronta direta ao disposto no artigo 93, IX, da CF-88 e aos artigos 489 e 1022 do CPC, bem como aos demais artigos referidos neste instrumento.” (
sic
Id 114001995)

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. (Id 115246499

É o relato necessário.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente à incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Diversamente do alegado pelo Embargante, não há omissão no acórdão embargado.

De proemio, já consigno que diversamente do alegado, o voto condutor, não padece de qualquer vício, eis que devidamente fundamentado o acórdão que manteve a decisão de concessão parcial do efeito suspensivo à Apelação, vejamos trecho pertinente:

[...]

Ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível apresentado, consignei que aparentemente teria havido violação ao contraditório substancial, eis que deferido o pedido de produção de provas, sobreveio sentença, em julgamento antecipado da lide, bem como haveria também violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor das astreintes.

No entanto, ressaltei também que não poderia suspender a decisão liminar anteriormente deferida, e objeto do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001814-52.2020.811.0000, uma vez que se tratava de manutenções e reparos necessários na rede de distribuição de energia elétrica, que não demandavam maiores investimentos, e sim melhor gestão.

Assim, diante dessas considerações, em especial por se tratar de vício no procedimento, e não na análise de mérito da ação, concedi apenas, em parte, o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, sem afastar os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida pelo juízo singular e confirmada por esta Corte.

Destarte, não se verifica nas razões do agravo interno qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (Id 109244955)

Assim, decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada.

Dessa forma, constata-se que as alegações do Embargante – voltadas à suposta omissão que dariam suporte às suas alegações – demonstra, na verdade, a sua inconformidade com o entendimento firmado no julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite.

Dessa forma, devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas na peça apresentada, e restando fundamentado corretamente o acórdão recorrido, esgotou-se a prestação jurisdicional, não havendo que se

falar em violação do art. 1021, do CPC.

Com essas considerações REJEITO os aclaratórios, ante a ausência de qualquer omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022